Tribunal: CARF
Processo: 10166.009017/2010-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-25

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.009017/2010-73
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.489 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de agosto de 2023
Recorrente
IVAN RIBEIRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
DECLARAÇÃO RETIFICADORA. SUBSTITUIÇÃO DA ORIGINAL E DE
RETIFICADORAS ANTERIORES.
A última declaração retificadora ativa por ocasião do início do procedimento
de fiscalização substitui integralmente a original e demais retificadoras
anteriormente enviadas, para todos os fins.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 16-52.964 da 15a Turma da DRJ
em São Paulo(1)/SP (fls. 39 e segs.).
Contra o contribuinte acima identificado, foi lavrada a notificação de lançamento de fl.
11, emitida em 13/09/2010, relativa ao imposto sobre a renda das pessoas físicas do
ano-calendário 2006, que apurou a compensação indevida do Imposto de Renda Retido
na Fonte pela Secretaria da Saúde do Distrito Federal, no valor de R$ 31.803,44.
Cientificado do lançamento em 22/09/2010 (fl. 30), o contribuinte apresentou, em
11/10/2010, a impugnação de fls. 02 a 04, alegando, em suma, que o valor glosado é
referente ao IRRF decorrente de rendimentos recebidos em virtude de ação judicial.

Após análise, a DRJ não acatou os argumentos da contribuinte. Do voto do
acórdão recorrido:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.009017/2010-73
Fl. 92
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.489 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.009017/2010-73

Dispõe a Lei no 9.250/1.995, em seu artigo 12, V, que poderá ser deduzido do imposto
progressivo apurado na declaração de ajuste anual o imposto retido na fonte, ou o pago,
inclusive a título de recolhimento complementar, correspondente aos rendimentos
incluídos na base de cálculo:
“Art. 12. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos:
(...)
V - o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento
complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo;” (Meu
grifo).
Já o art. 87 do Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto n.o
3.000/1999, dispõe o seguinte:
“Art. 87. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos (Lei
n.o 9.250, de 1995, art. 12):
I (...)
IV – o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento
complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo;
(...)
§ 2o O imposto retido na fonte somente poderá ser deduzido na declaração de
rendimentos se o contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome
pela fonte pagadora dos rendimentos, ressalvado o disposto nos arts. 7o, §§1o e 2o, e
8o, § 1o (Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 55).” (g.n.).
A retenção do imposto pela fonte pagadora é que cria o direito de o contribuinte
compensá-lo com o valor apurado anualmente. O contribuinte sofre a incidência do
imposto no momento em que recebe o rendimento e, é neste momento, caso tenha
ocorrido retenção, que nasce o direito de compensá-lo na declaração.
Dos autos, detecta-se que o impugnante moveu ação trabalhista em face da fonte
pagadora mediante a instauração do processo no 0016200-63.1986.5.10.0004.
À fl. 07, consta a certidão no 177/2010 atestando que o impugnante é um dos 412
exequentes do precatório no 499/1994.
A mesma certidão informa que foi firmado um acordo para o pagamento do precatório
de forma parcelada. Dos valores apresentados, detecta-se que foi paga ao impugnante a
quantia de R$ 234.262,31, em 01/10/2006, sendo destes, R$ 20.097,05 relativos ao
FGTS e R$ 58.392,87 relativos ao IRRF. Tais valores foram atualizados até 31/03/2006.
No entanto, a fonte pagadora informou em DIRF ter pago ao impugnante no mês de
outubro de 2006 a quantia de R$ 338.502,97 com retenção na fonte de R$ 91.338,27.
Excluindo-se o valor referente à aposentadoria do impugnante paga naquele mês (R$
6.861,25), bem como, o respectivo IRRF (R$ 1.141,96), detecta-se que a diferença entre
os valores informados como pagos na DIRF e aqueles informados na certidão supra
citada remontam a quantia de R$ 117.476,46, quantia esta, praticamente idêntica àquela
informada na certidão como “Total Cessões” (R$ 117.478,27).
Pelo exposto, é de se considerar que a DIRF incluiu os valores da cessão pactuada, nos
termos explicitados na certidão à fl. 07.
Por essa razão, é de se considerar que razão assiste à fiscalização ao glosar a diferença
de R$ 31.803,45, a título de IRRF, vez que, esse é o valor informado como cedido na
certidão supra mencionada, documento este, que demonstra ter ocorrido a retenção de
apenas R$ 58.392,87, relativamente aos rendimentos recebidos em decorrência do
acordo firmado.
Pois bem, dessa forma é de se considerar também correto o ajuste dos rendimentos
efetuado pela fiscalização para melhor espelhar a quantia considerada tributável, nos
termos expostos na própria notificação.
Fl. 93
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.489 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.009017/2010-73

Isto posto, voto no sentido de considerar improcedente a impugnação, mantendo o
crédito tributário lançado.

Cientificado da decisão de primeira instância em 29/01/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 24/02/2014, Recurso Voluntário, fl. 48, sustentando, em apertada síntese, que a
Fiscalização da Receita Federal baseou o lançamento em declaração que não é a sua, pois os
dados dos rendimentos tributáveis não coincidem, e que não omitiu quaisquer rendimentos.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.
A matéria que sobe a este CARF para análise e julgamento é a glosa pelo Fisco de
compensação indevida de imposto de renda retido na fonte – IRRF, no valor de R$ 31.803,44,
referente à diferença entre os valores declarados pelo contribuinte e os apurados pela Receita
Federal.
Em sede de Recurso Voluntário, o recorrente alega nulidade do lançamento por ter
a Fiscalização da Receita Federal se valido de declaração que não é a sua, uma vez que os
valores de rendimentos tributáveis declarados não coincidem. Exemplifica o alegado apontando
que havia declarado um total de rendimentos de R$ 425.133,14, enquanto que o documento de
lançamento parte do valor de R$ 413.631,62.
Ora, equivoca-se o recorrente. O valor de R$ 425.133,14 de rendimentos consta
de sua declaração original entregue em 30/04/2007, fl. 76, entretanto a declaração objeto da ação
fiscal foi a retificadora transmitida posteriormente, em 28/01/200, fls. 19 e segs., que a
substituiu. Observa-se da explicação constante da ficha “Demonstrativo de Apuração do Imposto
Devido” da notificação de lançamento, fl. 13, que o valor de rendimentos declarado pelo
recorrente foi inclusive reduzido de ofício pelo auditor fiscal responsável nos cálculos da
apuração do imposto devido.
Ainda, não procede a alegação do recorrente de que não omitiu rendimentos, pois
essa matéria não integra a lide, uma vez que a infração lançada não foi de omissão de
rendimentos, e sim de compensação indevida de IRRF.
Desta forma, entendo que deve ser mantido o lançamento em sua totalidade.

Fl. 94
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.489 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.009017/2010-73

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 95
DF CARF MF
Original